Tribunal: STF
Processo: ARE 1491122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDAS. CONTRATO DE FRANQUIA. INCERTEZA QUANTO A CULPA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO SEM NENHUM ÔNUS INDENIZATÓRIO. RESSARCIMENTO DE POSSÍVEIS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DESFAVORÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. DAS PRELIMINARES.



    1.1.De início, adiante-se que as preliminares suscitadas pela parte apelante não merecem guarida.



    1.2. No que diz respeito ao reconhecimento e aplicação dos efeitos da revelia, diferentemente do que alega a parte recorrente, não há que se falar em ausência de impugnação específica da parte demandada em sede de contestação, sobretudo porque depreende-se da análise da referida peça processual que a defesa rebateu os pontos conforme as alegações contidas na ação.



    1.3. Também não merece ser acolhimento a impugnação à gratuidade da justiça concedida a parte apelada, ante a possibilidade de deferimento da referida benesse às empresas que demonstrarem a hipossuficiência financeira, como ocorreu no caso em análise.



    2. DO MÉRITO.



    2.1. No mérito, a despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, o recurso não comporta acolhimento.



    2.2. Conforme bem ressaltado na decisão combatida, embora não tenha restado comprovado de quem foi a culpabilidade pela rescisão do contrato de franquia, visto que as alegações que foram levantadas, aliada à prova documental existente, revelam que as empresas litigantes tiveram comportamentos passíveis de repreensão; a requerida, por supostamente ter atuado em desconformidade com os ajustes contratuais; a requerente, por ter eventualmente ter violado regras da atividade empresarial (fl. 555), ambas as partes desejavam a rescisão material do contrato em apreço.



    2.3. Assim, o encerramento definitivo do contrato sem nenhum ônus indenizatório em razão da incerteza da culpa pelo desfazimento do negócio, era mesmo a solução adequada ao deslinde do feito, tal como determinado pelo magistrado.



    2.4. É de se ressaltar, ainda, que inexiste decisão desfavorável aos interesses da recorrente em relação ao pedido de ressarcimento pleiteado na reconvenção. Assim, o não conhecimento do presente recurso, neste ponto, é medida que se impõe, vez que inadmissível.



    2.5. Por fim, no que toca à imposição de multa por litigância de má-fé, tenho que não assiste razão ao recorrente. Isso porque, não se vislumbra na conduta do apelado a possibilidade de enquadramento nos requisitos típicos dos artigos 79 e 80, ambos do CPC/2015, que pudesse ensejar a condenação nas penas por litigância de má-fé.



    3. Recurso parcialmente conhecido, mas improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente